Tribunal: TJDFT
Processo: 0721009-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721009-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: João Batista Alves de Carvalho Agravados: Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Batista Alves de Carvalho contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 0707445-65.2024.8.07.0018. Verifica-se que o recurso foi interposto desacompanhado da guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento. Além do mais, não foi concedida a gratuidade de justiça ao agravante. Também não houve a formulação de requerimento de concessão de gratuidade nas razões do agravo de instrumento. Feitas essas considerações, ao agravante para que comprove, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do montante referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 23 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator